Tribunal: TJES
Processo: 0013010-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013010-36.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONIDAS ALVES ATHAIDE DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Leonidas Alves Athaide de Castro
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
caput
,
e artigo 307, ambos
do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
4

(
quatro
) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 10

(dez) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante

requer a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto e a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

O MP de 1º grau, em sede de contrarrazões (folhas 50/53), pugna pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013010-36.2021.8.08.0048

APELANTE: LEONIDAS ALVES ATHAIDE DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Leonidas Alves Athaide de Castro
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
caput
,
e artigo 307, ambos
do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
4

(
quatro
) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 10

(dez) dias-multa
, em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de agosto de 2021, por voltas das 9h50min, no interior do ônibus de transporte público urbano que fazia a linha 539, no Bairro Rosário de Fátima, Serra/ES, o apelante subtraiu, mediante violência, o aparelho celular, marca Apple, modelo XR, da vítima Ingrid Alves dos Santos.

Em suas razões recursais, o apelante

requer a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto e a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A
materialidade
restou comprovada por meio do boletim unificado (folhas 5/7), auto de apreensão (folha 12) e do auto de reconhecimento direto de pessoa (folhas 15/16).

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial, vejamos.

A vítima Ingrid Alves dos Santos, em juízo,
relatou como se deu a empreitada criminosa
. Observe:

que se recorda dos fatos narrados na exordial; que estava indo em direção a jardim camburi e estava no ônibus com poucas pessoas e sentou perto da porta;que o réu sentou atrás da depoente;
que quando o motorista abriu a porta ao depoente sentiu um empurrão por trás no ombro e o réu puxou o celular que estava na mão da depoente
;que o réu desceu correndo;que começaram a gritar e tinha uma viatura da PC próximo e conseguiram pegar o réu; que o réu parou em frente ao posto de gasolina e tinha uma viatura ali e foi logo atrás do réu e pegou ele no final da rua; que o celular foi recuperado sem dano; que o réu se apresentou com outro nome, mas não sabe qual; que sabia disso pois ficou um bom tempo na delegacia até descobrirem a correta identidade dele, pois a identidade dele não era correta; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:que o réu puxou o celular da mão da depoente e não disse nada; que o réu chegou empurrar a depoente, não sabe se era para o celular cair ou para pegar o celular; que não chegou cair mas foi inclinada para frente no banco da frente e levou um susto.”. O acusado, ao ser interrogado por este Juízo confessou a autoria delitiva. (grifei)

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e semcontradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Todavia, a palavra da vítima não é isolada nos autos.
O policial civil Alcenir Antônio Bertoni, que participou da diligência, em juízo, relatou:

que se recorda dos fatos narrados na exordial; que foi o depoente que deteve o acusado junto com outro colega; que o réu não admitiu o nome dele e conseguiram a identificação em outro prontuário que tinha a identificação dele e ai ele admitiu que estava fugido do sistema prisional e não queria ser identificado; que estavam no posto e a vítima saiu e disse que o réu tinha roubado ela; que foram atrás e conseguiram abordar mais a frente; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não estava presente no momento do roubo, pois foi dentro do ônibus e estavam no poso de gasolina, mas a vítima pediu socorro e apontou o réu e viram ele correndo e foram atrás até alcançá-lo;”

Em seu interrogatório judicial,
o apelante confessou a prática delitiva
, sustentando que teria roubado por causa de sua dependência química.

Desse modo, para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade desta em oferecer resistência. A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

No caso em comento, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, tendo em vista que
o apelante empurrou a ofendida para subtrair o aparelho celular
,
afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta de roubo para furto
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

[...] O emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.574/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Portanto não há que se falar na desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples.

Destaco que inexistem reparos a serem efetivados nos critérios adotados pelo Juízo na dosimetria e individualização da pena, pois as mesmas foram fixadas em seus respectivos
mínimos legais
(4 anos de reclusão e 3 meses de detenção) e, apesar do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena merece ser mantida, nos moldes da súmula 231 do STJ.

Sendo assim, consoante o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1.
P
ara a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade desta em oferecer resistência. A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

2.

No caso em comento, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, tendo em vista que

o apelante empurrou a ofendida para subtrair o aparelho celular
,

afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta de roubo para furto
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.